Tribunal: TCU
Processo: 019.529/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Defesa, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8616/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Reynaldo Luziaria, emitido pelo Comando da Defesa e submetido ao Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF. Considerando que ao analisar o ato a unidade instrutora constatou como irregularidade o pagamento a maior a título de Adicional de Tempo de Serviço - ATS, pois consta, por ocasião da inativação, o pagamento no valor de R$ 557,75, enquanto deveria ser o valor de R$ 536,30; considerando que atualmente os anuênios continuam sendo pagos em percentual maior que o devido, pois o inativo recebe o valor de R$ 607,95, quando deveria ser de R$ 584,57; considerando que o interessado faz jus a anuênios efetivos no percentual de 25%, pois conta com somente 25 anos, 7 meses e 16 dias de serviço até 08/03/1999, data da extinção do adicional em decorrência da revogação do art. 67 da Lei 8.112/90; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada em sua jurisprudência; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 20/03/2020, há menos de cinco anos, portanto, o que evidencia não ter se operado o registro tácito (RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé do interessado; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU quanto à ilegalidade e negativa de registro do ato. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal ato de aposentadoria de Reynaldo Luziaria, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da ciência do presente acórdão pelo Ministério da Defesa, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 019.529/2024-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Reynaldo Luziaria (XXX.803.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Defesa que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o recálculo do valor pago ao interessado a título de Adicional por Tempo de Serviço-ATS, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação. 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, nos termos fixados na IN-TCU 78/2018.